Tribunal: TJSP
Processo: 0008900-93.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008900-93.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RODRIGO ARAÚJO DE ANDRADE, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao presente agravo defensivo para reconhecer a nulidade da decisão
de fl. 94, com fundamento no art. 564, V, do Código de Processo Penal, e
determino a exclusão da anotação faltosa do prontuário do agravante até que
outra seja proferida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008900-93.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em execução no 0008900-93.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Rodrigo Araújo de Andrade
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 24.026
Agravo em execução. Preliminar. Alegada nulidade.
Ocorrência. Decisão de reconhecimento da falta disciplinar
sem qualquer fundamentação. Magistrado que apenas
afirma a ocorrência da falta, sem apreciar as provas
colhidas, nem sequer relatando as circunstâncias dos fatos
apurados. Ofensa ao art. 93, IX, da CF. Nulidade
configurada. Preliminar acolhida.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo RODRIGO ARAÚJO DE ANDRADE contra a
decisão de fls. 61/63, proferida em 28/08/2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Deyvison Heberth dos Reis, do DEECRIM de
Presidente Prudente, que reconheceu e prática de falta grave
pelo reeducando e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Irresignada, a defensoria pública interpôs
recurso de agravo alegando, preliminarmente, nulidade por
ausência de fundamentação. No mérito, aduz ser a conduta
atípica. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008900-93.2020.8.26.0996 -Voto no
3
leve ou média e a redução dos dias remidos declarados perdidos
(fls. 01/14).
O recurso foi respondido (fls. 18/37), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 28) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao
reclamo (fls. 74/80).
É o relatório.
Razão assiste ao agravante quanto à
ausência de fundamentação, devendo ser acolhida a preliminar
arguida.
Isto porque, o magistrado a quo, ao
analisar a ocorrência da falta disciplinar, limitou-se a afirmar a
ocorrência da infração, sem qualquer fundamentação fática, nem
ao menos analisando os depoimentos colhidos no curso do
procedimento administrativo.
Transcreve-se
abaixo
a
insuficiente
exposição do magistrado quanto à ocorrência da falta:
No mérito, conforme oitivas realizadas nos
autos do procedimento administrativo,
restou clara a prática da falta pelo
reeducando,
comprovando-se
materialidade e autoria, visto que os
depoimentos dos servidores evidenciam
que o sentenciado escondia na cela em
que habitava, 01 (um) garrafa pet com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008900-93.2020.8.26.0996 -Voto no
4
bebida alcoólica artesanal, agindo com
indisciplina
em
relação
às
regras
recebidas quando de sua inclusão no
sistema penitenciário.
Da simples leitura da decisão, nota-se que
nenhum aspecto relacionado diretamente à realidade fática da
ocorrência foi analisado pelo juiz a quo, não sendo possível
extrair, da decisão agravada, as circunstâncias da apreensão do
objeto proibido na unidade prisional.
Ao contrário, o magistrado, desviando-se
da indispensável fundamentação, o decisum limitou-se a presumir
a responsabilidade do reeducando. Com efeito, a decisão judicial
nem sequer fez referência ao teor das declarações colhidas
durante o procedimento apuratório.
Destarte, insta esclarecer que o ato
jurisdicional deve apresentar mais do que um mero desfecho
decisório. Não por outro motivo, o art. 93, IX, da Constituição
Federal prevê a obrigatoriedade das decisões judiciais. No
mesmo sentido, atualmente, encontra-se o disposto pelo art. 315,
§ 2o, do Código de Processo Penal.
Importante salientar que tal regra aplica-
se, por óbvio, da mesma maneira, às decisões tomadas em sede
de execução da pena.
Nesse sentido, além de constituir controle
político da decisão, em evidente óbice as arbitrariedades do
Estado, a motivação das decisões é a expressão máxima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008900-93.2020.8.26.0996 -Voto no
5
contraditório e da ampla defesa, por meio da qual se avalia se
houve observância das garantias constitucionais durante o
procedimento, bem como é o substrato necessário à irresignação
da parte, cuja decisão lhe foi desfavorável.
É com base no aduzido no decisum que a
parte poderá compreender o que foi negado e o porquê,
permitindo-se a ela se irresignar por meio do recurso cabível,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição.
Por outras palavras, a parte tem o direito
de conhecer os motivos que levaram à decisão do juiz, em
contrapartida ao dever deste de relatar a sua livre apreciação das
provas constantes dos autos, consubstanciando o chamado
“princípio do livre convencimento motivado”.
Sintetizando, o magistrado de primeira
instância não relatou as circunstâncias em que o fato teria
ocorrido, não tecendo qualquer comentário quanto à prova oral,
incorrendo
em
inarredável
ausência
de
fundamentação,
prejudicial ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de
jurisdição.
Neste sentido é o entendimento dos
Tribunais Superiores:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ILEGALIDADE
MANIFESTA
DECORRENTE
DA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008900-93.2020.8.26.0996 -Voto no
6
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
ACÓRDÃO
ANULADO.
PEDIDOS
REMANESCENTES
PREJUDICADOS. 1. Se, ao proferir juízo
de condenação, o órgão julgador apenas faz menção ao material cognitivo produzido nos autos,
abstendo-se de demonstrar, por meio
de um raciocínio dialético, qual o valor
dos elementos de convicção, com
referências concretas da razão pela
qual as provas ou indícios demonstram
a
autoria
dos
delitos,
deve
ser
reconhecida a nulidade do julgamento,
por violação do princípio do livre
convencimento motivado, insculpido no
art. 93, IX, da Constituição Federal. 2.
Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício, para anular o acórdão
proferido pelo Tribunal a quo e determinar
novo
julgamento
dos
recursos
de
apelação, bem como para assegurar: a) a
Bruno Carvalho Borges o direito de
aguardar em liberdade; b) a Leonardo
Martins da Cruz o direito de aguardar em
liberdade, caso já tenha cumprido a pena
fixada
em
primeiro
grau.
Salvo
se
estiverem presos por outro motivo. (STJ,
HC 187.391/RJ, 6a T., Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, j. em 12/04/2016)
Dessa feita, outra solução não resta senão
a declaração de nulidade da decisão guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao presente agravo defensivo para reconhecer a
nulidade da decisão de fl. 94, com fundamento no art. 564, V, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008900-93.2020.8.26.0996 -Voto no
7
Código de Processo Penal, e determino a exclusão da anotação
faltosa do prontuário do agravante até que outra seja proferida.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator